Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754486-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: A. H. D. C., K. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: WALQUIRIA ALVES HOLANDA, REJANE ROQUE DOS SANTOS D E S P A C H O Defiro o pedido exarado ao ID 59599617 porquanto amparado no Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Inclua-se em sessão de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator